Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário, que exerce controle externo dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de invadir a competência que é da Administração, importando em violação à separação de poderes.
2. Em se tratando de ação que pretende anular sanção imposta pela Administração Pública à empresa autora, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade na aplicação da multa à recorrente, sem invadir o mérito do ato administrativo.
3. Constatado que houve o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa na condução do processo administrativo que culminou com a imposição de multa à autora, inexiste embasamento jurídico para o pedido de anulação do ato administrativo impugnado.
4. Considerando que a Administração, ao fixar o valor da multa, seguiu os parâmetros estabelecidos nas normas que regulamentam a matéria, inexiste ilegalidade a ser reconhecida no arbitramento do quantum da multa, razão pela qual se rejeita o pedido de redução da sanção.
5. Apelação conhecida e desprovida.